Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-39.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais,

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, suficiente para se permitir a cobrança da taxa anual capitalizada.
2. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – Não pactuada – Autor financiou os custos com a aquisição de acessórios automotivos, que não constitui tarifa e não apresenta qualquer ilegalidade.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.